Tribunal: TJDFT
Processo: 0740480-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740480-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41746356) interposto por DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Eis o decisório combatido (ID 138569180 do processo referência): Trata-se de cumprimento de sentença em que na ação de conhecimento originária proposta por GLAUCIA DE ARAUJO MORGADO formulou pedido de obrigação de fazer em desfavor da executada, GOLD AMARGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e ITAU UNIBANCO S/A, que levou à constituição do título judicial formalizado no id. 28851444. Por conseguinte, DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO, atual credora, busca a satisfação de honorários advocatícios e, para tanto, propôs o presente cumprimento de sentença. Após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, e iniciada a fase de cumprimento de sentença, por meio da petição de id. 33083408, a parte requerida comunicou o deferimento de pedido de recuperação judicial, e requereu a extinção do feito ao argumento de que os credores apresentaram impertinente pleito executivo. Após peculiar e exaustiva tramitação diante da situação recuperacional da devedora, decisão consigna pela necessidade de a credora buscar a pretensão do crédito perante o Juízo Especializado, id. 126804902. Por meio da petição de id. 130319686, a parte requerida comunica a aprovação do plano de recuperação judicial e encerramento do feito. Ao id. 131160293 determinou-se a atualização do débito para viabilizar a expedição de certidão de crédito. Intimada, a parte autora manifestou, id. 131645604 e 135087415 requerendo a expedição de certidão de crédito. Após, com a intimação da devedora, determinou-se a expedição de certidão de crédito, id. 137602238. Em relação à competência para a execução dos créditos, constituído o título judicial com o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos de conhecimento, conforme acima indicado, cessa-se a competência deste Juízo, tornando-se competência para a demanda executiva o juízo da recuperação. Nesse sentido, colaciona-se julgado exarado pelo Col. STJ: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. PROSSEGUIMENTO. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. No caso de deferimento da recuperação judicial, a competência da Justiça do Trabalho se limita à apuração do respectivo crédito (processo de conhecimento), sendo vedada a prática, pelo citado Juízo, de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação (procedimento de execução). 2. Classificam-se como extraconcursais os créditos de obrigações que se originaram após o deferimento do processamento da recuperação, prevalecendo estes sobre os créditos concursais, de acordo com os arts. 83 e 84 da Lei no 11.101/2005. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, a execução de créditos trabalhistas constituídos depois do pedido de recuperação judicial deve prosseguir no Juízo universal. 4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Blumenau/SC. (CC 145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016) Desse modo, tendo em vista a impossibilidade de prosseguimento da fase executiva, há que se interromper o regular processamento da demanda, com o arquivamento da ação. Em todo caso, não havendo êxito na tentativa de habilitação do crédito, ou surgindo qualquer outro motivo que justifique o prosseguimento da ação, poderá a demandante solicitar o desarquivamento dos autos e a continuidade da fase executiva. DISPOSITIVO Ante o exposto, extingo o feito executivo, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC/15. Sem condenação em custas nem honorários de sucumbência. Proceda-se, se o caso, a desconstituição das penhoras determinadas nos presentes autos. Certidão para habilitação do crédito na ação que tramita perante o juízo recuperacional em favor da parte exequente, já expedida ao id. 137914409. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se a parte autora. (grifo nosso) Interpostos embargos de declaração, adveio a seguinte decisão (ID 141463653 dos autos de referência): Cuida-se de embargos de declaração opostos por DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO em face da decisão constante do ID no 138569180, ao argumento de que houve contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega a embargante que a decisão restou contraditória, por ter se pronunciado sobre a extinção ao invés de determinar o arquivamento até a habilitação e possível extinção do crédito perante o Juízo Recuperacional. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Ademais, em que pese a resolução da recuperação judicial, restou estabelecido em sentença (id. 130319688, item k), que as dívidas remanescentes, como no caso dos autos, sejam habilitadas e pagas na forma do Plano de Recuperação Judicial e condizente Aditamento. Desse modo, resta prejudicada e até mesmo inviabilizada a suspensão indeterminada destes autos até que, em tempo oportuno, o crédito pleiteado for eventualmente pago. Em destaque, nada impede que a credora apresente novo pedido de cumprimento de sentença para se buscar receber o crédito, caso a pretensão não se implemente em razão do término da Recuperação Judicial. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a sentença ID no 138569180. (grifo nosso) Alega a recorrente que a requerida não está mais em recuperação judicial, pois ocorreu o encerramento do procedimento instaurado em 2018 em 14.10.2021 por sentença proferida nos autos n.o 1016422-34.2017.8.26.0100 do TJSP, gerando a impossibilidade de habilitação do crédito. Aponta que os créditos têm natureza alimentar, uma vez que dizem respeito aos honorários advocatícios, e são extraconcursais, porquanto constituídos após o fato gerador, que é o ponto determinante para a definição da competência segundo o STJ. Requer a reforma da decisão agravada para que seja declarada a competência do juízo da execução para a cobrança dos honorários sucumbenciais, já que a recuperação judicial foi encerrada. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, o recorrente interpôs agravo de instrumento contra a extinção do cumprimento de sentença com apoio no art. 485, inciso VI, do CPC ao entender pela impossibilidade de prosseguimento da fase executiva por falta de competência para a execução dos créditos. Portanto, não se enquadra em alguma das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Logo, o recurso cabível contra o édito é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC. A interposição de agravo de instrumento com o escopo de combater sentença de extinção do processo sem resolução do mérito configura erro grosseiro e intransponível, ensejando o não conhecimento do recurso. Revejam-se, a propósito, julgados deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA DE PROCEDIMENTO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Quando o pronunciamento do juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, não revela decisão interlocutória, mas sentença, de acordo com o §1o do art. 203 do CPC, devendo ser impugnado por meio de apelação, na forma do art. 1.009, caput, do mesmo estatuto processual, e não por agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, configura erro grosseiro e inescusável, porquanto há previsão normativa expressa quanto ao recurso cabível, não havendo assim que se falar em existência de dúvida razoável a esse respeito, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1353834, 07130635020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018.) (grifo nosso) Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intime-se. Atente-se a Secretaria que todas as publicações para a agravante devem ser efetuadas no nome da Dra. Deborah Chistina de Brito Menna, OAB/DF 28.192, conforme petição de ID 41864992. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador